Tribunal: TJES
Processo: 5013845-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013845-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDERLEY ALVES e outros

AGRAVADO: SIDERLEIA RODRIGUES ALVES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Siderléia Rodrigues Alves, deferiu tutela de urgência para determinar a internação involuntária do paciente S.A., com fundamento em laudo médico que recomendou a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, para a manutenção da tutela de urgência que determinou a internação involuntária do paciente, diante da ausência de laudo médico circunstanciado e da não demonstração do esgotamento dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação psiquiátrica, inclusive na modalidade involuntária ou compulsória, constitui medida de caráter excepcional, conforme o art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

A legislação de regência condiciona a internação à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize, de forma fundamentada, os motivos clínicos da medida, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

O laudo apresentado limita-se a recomendar a internação, sem descrever as abordagens terapêuticas e medicamentosas previamente adotadas, nem demonstrar a ineficácia dos recursos extra-hospitalares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a internação compulsória não possui caráter preventivo e deve ser adotada apenas como última alternativa, após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares.

A inexistência de prova técnica adequada impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A internação involuntária de paciente com transtorno mental ou dependência química exige laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame pessoal, que demonstre a necessidade clínica da medida.

A ausência de demonstração do esgotamento dos recursos terapêuticos extra-hospitalares inviabiliza a concessão de tutela de urgência para internação compulsória.

A falta de prova técnica idônea afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 766.226/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023; TJES, AI nº 5012117-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, publ. 24.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013845-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SIDERLÉIA RODRIGUES ALVES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SIDERLÉIA RODRIGUES ALVES
,

que deferiu o pedido de internação involuntária do paciente S.A.

Em suas razões id. 15567803 alega o recorrente, em síntese, que os requisitos para a antecipação da tutela não restaram preenchidos, porquanto não juntado laudo atualizado apontando a necessidade da medida.

E mais: o paciente não foi examinado pessoalmente pelo médico, sendo mister a suspensão do
decisum.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para a decretação da internação compulsória do paciente, notadamente a probabilidade do direito.

A internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, é medida de caráter excepcional, conforme expressamente disposto no art. 4º da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

A referida legislação, em seu art. 6º, condiciona a internação (inclusive a compulsória) à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Trata-se de garantia fundamental do paciente, visando protegê-lo de internações arbitrárias ou desnecessárias.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a referida norma, já pacificou o entendimento de que
"a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a
última opção
adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares"
(HC n. 766.226/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

No caso dos autos, entendo que o laudo apresentado não preenche os requisitos legais, porquanto apenas recomendou a adoção da medida, não fazendo nenhuma menção às abordagens terapêuticas e medicamentosas já utilizadas.

Assim, o supracitado documento não é capaz de subsidiar a adoção da medida extrema, falhando em demonstrar as razões fáticas e clínicas que justificariam a sua adoção.

É o entendimento deste Tribunal:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar determinando a internação involuntária de dependente de álcool, em clínica especializada, com custeio pelo ente público. O agravante alega ausência de prova idônea, sustentando que o laudo médico apresentado não se baseou em exame clínico direto, tampouco atendeu às exigências legais da Lei nº 13.840/2019 e da Lei nº 10.216/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a antecipação de tutela que determinou a internação involuntária do dependente químico pode subsistir diante da ausência de laudo médico circunstanciado elaborado com base em exame pessoal do paciente e da não demonstração da insuficiência dos recursos extrahospitalares. III. Razões de decidir 3. A internação involuntária configura medida excepcional e restritiva de direitos, somente admitida quando demonstrada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade clínica do procedimento e a ineficácia dos recursos extrahospitalares. 4. O documento que embasou a decisão agravada foi elaborado com base em relatos de terceiros, sem que o paciente tenha sido pessoalmente examinado, tampouco evidencia a ineficácia das alternativas extrainstitucionais, contrariando os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, o que compromete sua confiabilidade como prova técnica válida. 5. A ausência de fundamento técnico adequado inviabiliza a concessão de tutela antecipada para internação involuntária, por representar intervenção estatal desprovida de respaldo probatório mínimo. 6. A jurisprudência dominante dos tribunais estaduais rechaça a imposição de internação compulsória sem a devida comprovação por laudo técnico idôneo e atualizado. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O laudo médico apresentado, baseado em informações de terceiros, sem o exame pessoal do paciente, não preenche os requisitos legais exigidos, conforme disposto na Lei nº 10.216/2001.
2. É imprescindível a demonstração da ineficácia dos recursos extrahospitalares para legitimar a adoção da medida extrema da internação forçada. 3. A ausência de prova técnica idônea compromete o deferimento de tutela antecipada que imponha obrigação de internação involuntária aos entes públicos.
(TJES; AI 5012117-02.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025).

Falta, pois, o elemento probatório essencial exigido pela Lei nº 10.216/2001 para demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável do art. 300 do CPC.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)